Tribunal: TJES
Processo: 5012695-35.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012695-35.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR DA CRUZ SPINELIS
RECORRIDO: DINIZ FIOS E CABOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5012695-35.2025.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
PAULO CESAR DA CRUZ SPINELIS.

RECORRIDOS:
DINIZ FIOS E CABOS LTDA e BERGAMI COMERCIO LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pela ausência de apresentação de Imposto de Renda,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ADIMPLIDO. ATRASO NA BAIXA DE NEGATIVAÇÃO RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVAMENTE VOLTADA À MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
PAULO CESAR DA CRUZ SPINELIS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), decorrente da manutenção indevida de anotação restritiva em nome do autor após o marco contratualmente definido para sua retirada, descumprindo cláusula expressa de termo de acordo firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que o montante indenizatório arbitrado pelo juízo de origem mostra-se irrisório e desproporcional à gravidade da conduta das rés e à extensão do abalo sofrido, razão pela qual pleiteia a reforma parcial do julgado com a consequente majoração do quantum para patamar não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração em sede recursal.

4.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, considera-se que a fixação da indenização por danos extrapatrimoniais deve balizar-se estritamente pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se a extensão do dano, o caráter pedagógico-punitivo da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

5.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem conferiu a correta solução ao litígio, não merecendo qualquer reforma.

6.

O inconformismo recursal limita-se unicamente ao
quantum
indenizatório fixado, restando preclusa e incontroversa a matéria afeta à responsabilidade civil das rés pelo descumprimento do acordo entabulado.

7.

Nesse palmhar, verifica-se que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) atende adequadamente às finalidades compensatória e preventiva da responsabilidade civil no caso concreto, visto que a manutenção do apontamento restritivo decorreu de atraso operacional e não restaram demonstrados nos autos desdobramentos extraordinários, humilhação pública, exposição vexatória ou prejuízos concretos substanciais a justificar a vultosa majoração pleiteada.

8.

No caso em testilha, resta evidenciado que o próprio demandante admite expressamente na peça exordial a sua condição de devedor originário das requeridas no valor total de R$ 14.226,36, circunstância que deu azo à celebração do posterior acordo transacionado. Diante desse contexto, o pleito de elevação da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se totalmente excessivo e dissociado da realidade dos autos, visto que admitir a majoração pretendida sob tais premissas desnatura a real função da reparação por danos morais, convertendo o instituto jurídico em fonte de enriquecimento sem causa do autor em face das credoras.

9.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)